Tribunal: TJPA
Processo: 0001624-39.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001624-39.2013.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO LILLE, PORTE ENGENHARIA LTDA

APELADO: PORTE ENGENHARIA LTDA, CONDOMINIO EDIFICIO LILLE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILLE e PORTE ENGENHARIA LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, fundada em vícios construtivos e descumprimento de oferta publicitária. A sentença reconheceu responsabilidade da construtora por parte dos vícios estruturais e concedeu indenização por danos materiais referentes ao conserto dos elevadores, afastando o pedido de danos morais e o fornecimento de mobília prometida.

II. Questão em discussão

2.

As controvérsias submetidas à apreciação judicial consistem em: (i) verificar se o condomínio detém legitimidade ativa para pleitear reparação por danos morais e materiais decorrentes de vícios construtivos e descumprimento de oferta; (ii) analisar se os vícios apresentados estão sujeitos ao regime de responsabilidade objetiva previsto no CDC, bem como à decadência ou prescrição; (iii) examinar se o material publicitário da construtora, ainda que contendo ressalva de “imagens ilustrativas”, enseja obrigação de fornecer mobília ou indenizar, e se é cabível a configuração do dano moral presumido em virtude da frustração da fruição plena do bem.

III. Razões de decidir

3.

O condomínio é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, conforme art. 22, §1º, “a”, da Lei nº 4.591/1964 e art. 17 do CPC, podendo postular reparos e indenizações referentes às áreas comuns do edifício.

4.

Os vícios construtivos alegados são de natureza oculta, afastando a incidência do prazo decadencial do art. 26 do CDC e atraindo o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do mesmo diploma. Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos dos arts. 12, 14 e 18 do CDC e art. 931 do Código Civil.

5.

A prova documental constante nos autos, composta por vistoria técnica, laudo subscrito por engenheiro, notificação do Corpo de Bombeiros e documentos fotográficos, demonstra o nexo causal entre a conduta da construtora e os prejuízos verificados. A ausência de contraprova técnica válida por parte da ré reforça sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

No que se refere à mobília das áreas comuns, restou evidenciado que o material publicitário veiculado pela ré gerou legítima expectativa nos consumidores, sendo irrelevante a ressalva de “móveis ilustrativos”, por configurar publicidade enganosa por omissão, conforme art. 37, §1º, do CDC. Incide, portanto, o disposto no art. 35, I, do CDC, impondo-se o fornecimento do bem prometido ou indenização correspondente.

7.

A pretensão de indenização por danos morais é procedente. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a ocorrência de dano moral presumido (in re ipsa) em hipóteses de comprometimento à segurança e ao uso pleno de imóvel residencial por defeitos construtivos, sendo desnecessária a comprovação de abalo concreto (REsp 1.183.378/SP).

IV. Dispositivo e tese

8.

Apelação da ré conhecida e desprovida. Apelação do autor conhecida e provida para:

(i) ampliar a obrigação de fazer, impondo à ré a reparação integral dos vícios construtivos descritos nos itens 1 a 22 da petição inicial; (ii) condenar a ré ao fornecimento da mobília anunciada nas áreas comuns, ou, alternativamente, ao pagamento de indenização correspondente, a ser apurada em liquidação; (iii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Tese de julgamento:

“1. O condomínio é parte legítima para propor ação fundada em vícios construtivos que atinjam as áreas comuns.

2. Vícios ocultos submetem-se ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC.

3. A inclusão de imagens ilustrativas em material publicitário não afasta o dever de informação quando gera legítima expectativa no consumidor.

4. Vícios construtivos que inviabilizam a fruição segura do imóvel residencial ensejam reparação por dano moral presumido.”

________________________________________

Dispositivos legais citados:

CDC, arts. 6º, III e VIII; 12, 14, 18, 22, 27, 35, I, e 37, §1º;

Código Civil, arts. 927 e 931;

CPC, arts. 17, 373, II, e 85, §2º;

Lei nº 4.591/1964, art. 22, §1º, “a”.

Jurisprudência aplicável:

STJ, REsp 1.183.378/SP;

TJ-SP, AC 1004823-83.2017.8.26.0590;

TJ-RS, AC 5000390-15.2018.8.21.0026;

TJ-AM, AC 0634063-55.2016.8.04.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso da Ré e conhecer e dar provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001624-39.2013.8.14.0301

APELANTE/APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILLE

APELANTE/APELADO: PORTE ENGENHARIA LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILLE
e
PORTE ENGENHARIA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO: POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda.

Narram os autos que o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILLE

ajuizou a
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
em face de
PORTE ENGENHARIA LTDA
, com o objetivo de
obrigar a requerida a reparar vícios construtivos no edifício e indenizar os danos materiais e morais decorrentes das anomalias verificadas após a entrega do imóvel
.

Alega a parte autora que:

·

A ré foi responsável pela construção do Edifício Lille, cuja entrega se deu em julho de 2011;

·

Diversas anomalias estruturais e de acabamento surgiram logo após a entrega do empreendimento;

·

Vistoria realizada em setembro de 2011 e laudo técnico produzido pelo engenheiro Nivaldo Rabelo Junior confirmaram defeitos construtivos que comprometem inclusive a segurança dos moradores;

·

A construtora foi notificada, mas não tomou providências para corrigir os problemas;

·

O Corpo de Bombeiros notificou o condomínio a respeito de falhas relacionadas à segurança;

·

As áreas comuns prometidas como mobiliadas foram entregues sem mobília, conforme constatado por documentos publicitários utilizados pela ré;

·

O condomínio teve que arcar com diversas despesas para suprir as omissões da construtora, como aquisição de móveis, equipamentos de ginástica e pagamento de débitos relativos aos elevadores.

Argumenta que:

·

O condomínio possui legitimidade ativa, nos termos do art. 12, IX, do CPC e art. 22, §1º, “a”, da Lei 4.591/64;

·

A relação entre as partes é de consumo, devendo incidir o Código de Defesa do Consumidor (CDC);

·

A empresa requerida violou a boa-fé objetiva e a função social do contrato, ao não cumprir com os deveres de correção e entrega dos bens conforme prometido em publicidade;

·

A publicidade veiculada pela ré gerou legítima expectativa quanto à entrega do imóvel em condições de uso e com todas as áreas comuns mobiliadas;

·

As práticas adotadas pela ré configuram práticas abusivas, vedadas pelo art. 39 do CDC;

·

A responsabilidade da empresa é objetiva, nos termos dos arts. 12 e 14 do CDC e art. 927 do Código Civil;

·

Os vícios e defeitos geraram danos materiais (no total de R$ 21.723,18) e morais (sugerindo R$ 3.000,00 por condômino, totalizando R$ 138.000,00).

Sustenta ainda que:

·

A tutela específica deve ser concedida, nos termos do art. 84 do CDC e art. 461 do CPC, para obrigar a ré a reparar os defeitos construtivos e entregar a mobília prometida;

·

Caso o cumprimento específico seja inviável, requer a conversão em perdas e danos;

·

Pede a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência do autor;

·

Postula tutela antecipada para imediata realização dos reparos, diante do risco à integridade dos moradores.

Por fim, requer:

1.

Tutela antecipada para iniciar os reparos imediatamente
, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00;

2.

Citação da ré
para apresentar contestação;

3.

Inversão do ônus da prova
;

4.

Condenação ao cumprimento da obrigação de fazer
, consistente nos reparos de 22 itens detalhados no laudo pericial;

5.

Condenação subsidiária em perdas e danos
, caso inviável o cumprimento específico;

6.

Indenização por danos morais
, no valor sugerido de R$ 138.000,00;

7.

Indenização por danos materiais
, no valor de R$ 21.723,18;

8.

Fornecimento de mobília para todas as áreas comuns
, conforme padrão anunciado na publicidade;

9.

Condenação da ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios
, no percentual de 20% sobre o valor da condenação;

10.

Produção de provas
: inspeção judicial, perícia, testemunhas e outros meios legais.

Anexou à exordial os seguintes documentos:

1.

Vistoria inicial de setembro/2011 (Num. 20558849 - Pág. 3/ Num. 20558849 - Pág. 11);

2.

Notificação do Corpo de Bombeiros (Num. 20558849 - Pág. 12);

3.

Protocolo de recebimento da notificação pela ré (Num. 20558849 - Pág. 13);

4.

Laudo pericial elaborado por engenheiro civil (Num. 20558849 - Pág. 14/ Num. 20558849 - Pág. 34);

5.

Material publicitário da ré com áreas comuns mobiliadas (Num. 20558850 - Pág. 1/ Num. 20558852 - Pág. 2);

6.

Nota fiscal da compra de móveis para piscina (Num. 20558852 - Pág. 3);

7.

Comprovante de pagamento à empresa de elevadores (Num. 20558852 - Pág. 6/7);

8.

Nota fiscal de equipamentos de ginástica (Num. 20558852 - Pág. 8);

9.

Ata da Assembleia Geral do Condomínio (Num. 20558848 - Pág. 39/ Num. 20558849 - Pág. 2);

10.

Instrumento de procuração (Num. 20558848 - Pág. 37/38).

Deferida a liminar (Num. 20558852 - Pág. 12/13).

Em sua contestação, a parte requerida PORTE ENGENHARIA LTDA alegou, preliminarmente, a carência da ação por ausência de interesse de agir, uma vez que a autora não teria constituído a ré em mora previamente ao ajuizamento da demanda.

Argumenta que, tratando-se de obrigação sem termo, a mora apenas se configura mediante interpelação judicial ou extrajudicial, o que não ocorreu no caso. Alega ainda que a construtora só teve ciência das reclamações do condomínio no momento da propositura da ação e que documentos oficiais da Prefeitura de Belém e do Corpo de Bombeiros atestam a regularidade da edificação na ocasião da entrega.

Em reforço, sustenta a inexistência de obrigação contratual quanto ao fornecimento de mobiliário para as áreas comuns, tampouco sobre a manutenção dos elevadores, classificando tais despesas como extraordinárias, conforme o art. 22, parágrafo único, “a” da Lei nº 8.245/91. Ressalta que o material publicitário do empreendimento trazia expressamente a expressão “móveis ilustrativos” e que, mesmo se houvesse obrigação de fornecer mobília, a escolha caberia à ré, conforme art. 244 do Código Civil.

Sustenta ainda que os equipamentos de fitness, cujo valor representa a maior parte da indenização pleiteada, foram adquiridos apenas sete dias antes do ajuizamento da ação, o que indicaria má-fé do autor. Com relação à manutenção dos elevadores, destaca que as notas fiscais apresentadas datam de dez meses após a entrega do prédio, período no qual a responsabilidade pelo edifício já era dos condôminos.

Por fim, requer a extinção do processo sem resolução de mérito com base no art. 267, VI do CPC, diante da ausência de interesse de agir e da ilegitimidade ativa do condomínio para pleitear danos morais em nome dos condôminos, uma vez que se trata de direito personalíssimo, escorando-se nos precedentes do STJ, que reconhecem a impossibilidade de o condomínio postular danos morais coletivos em nome dos condôminos, por ausência de autorização legal expressa e pela natureza personalíssima da pretensão.

No mérito, a contestação também sustenta a decadência do direito de ação quanto aos vícios construtivos, à luz do art. 26, II do CDC, tendo em vista que a entrega do imóvel ocorreu em maio de 2011 e a ação foi ajuizada em janeiro de 2013, ultrapassando o prazo de 90 dias para reclamações sobre vícios aparentes. Mesmo considerando o vício como oculto, argumenta que o condomínio teve ciência dos problemas em setembro de 2011 (através de vistoria interna) e ainda assim ajuizou a ação mais de 500 dias após.

Ademais, a requerida questiona a validade do laudo técnico apresentado pelo condomínio, elaborado pelo engenheiro Nivaldo Rabelo Junior, argumentando que: (i) trata-se de laudo unilateral, (ii) não apresenta anotação de responsabilidade técnica (ART), (iii) carece de metodologia técnica adequada, (iv) baseia-se em alegações de leigos, (v) não demonstra nexo causal entre os problemas identificados e a atuação da ré, (vi) foi produzido um ano e meio após a entrega do prédio, o que fragilizaria qualquer imputação de responsabilidade à empresa.

No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, a ré alega que o condomínio não é hipossuficiente técnica ou economicamente e que já produziu elementos probatórios suficientes para respaldar sua demanda, de modo que não estariam presentes os requisitos legais do art. 6º, VIII, do CDC.

Argumenta também que a inversão do ônus da prova geraria desequilíbrio na relação processual, especialmente considerando a impossibilidade de se produzir prova negativa quanto a alegações que remontam a fatos antigos.

Por fim, acusa o autor de violar a boa-fé objetiva e litigar de má-fé, por apresentar alegações sabidamente inverídicas e manipular os fatos para sustentar obrigações que não constam de qualquer cláusula contratual ou publicidade idônea. Cita como exemplo a compra de equipamentos de ginástica poucos dias antes do ajuizamento da ação e a tentativa de obtenção de indenizações baseadas em cláusulas inexistentes.

Diante disso, requer a extinção do processo sem resolução de mérito, com base na ausência de interesse de agir e ilegitimidade ativa, ou, subsidiariamente, com resolução de mérito pela decadência do direito de ação (art. 269, IV, CPC), além do indeferimento de todos os pedidos formulados pela parte autora.

Decisão saneadora proferida à fl. 283/286 – pdf, rejeitando as preliminares arguidas, bem como, a ocorrência da decadência do direito, viabilizando o prosseguimento do feito.

Em face de tal decisão, foi interposto agravo de instrumento pela ré, o qual foi convertido em agravo retido.

Termo de audiência no qual foram fixados os pontos controvertidos e oportunizado a instrução probatória, vide fl. 314/315 do pdf.

Através da decisão de fl. 374/377 – pdf, o Juízo indeferiu as provas produzidas e anunciou o julgamento antecipado da lide, determinando a conclusão dos autos para sentença.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

O CERNE DA LIDE VERSA SOBRE A (IN)EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA EM RELAÇÃO AOS PROBLEMAS CONSTATADOS APÓS A ENTREGA DO IMÓVEL, ISTO É, SE DECORRENTES DA FASE CONSTRUTIVA OU NÃO.

Pretende a parte autora compelir a requerida (construtora) a reparar os danos provenientes de vício construtivo (obrigação de fazer) e a indenizar pecuniariamente os prejuízos suportados (ressarcimento), além de indenização por danos morais, em razão das lesões sofridas.

O autor e requerida caracterizam-se, respectivamente, como consumidor e fornecedora de serviços, consoante dispõem os arts. 2º e 3º do CDC, de sorte que, a matéria será analisada sob a ótica do sistema de proteção e defesa do consumidor, aplicando-se à espécie o CDC.

Sabe-se que a obrigação é uma relação jurídica pessoal, a qual vincula duas pessoas, o credor e o devedor, onde um fica obrigado a adimplir uma prestação patrimonial de interesse do outro, ou seja, visa a realização de ação ou omissão específica do devedor.

É importante salientar que a obrigação possui uma estrutura, ou seja, ela é formada por elementos que compõem a relação jurídica obrigacional, sendo constituída pelo vínculo jurídico, pelas partes da relação e pela prestação.’ O instituto da obrigação apresenta
três elementos necessários a sua constituição
, quais sejam:
vínculo jurídico
,
partes
na relação obrigatória e a
prestação
, sendo primordial a presença destes de forma concomitante para a formação deste instituto. (Arts. 247 a 249 do CCB)

O contrato firmado entre as partes configura FATO INCONTROVERSO nos autos, porquanto não houve impugnação ao negócio jurídico alegado pelas demandadas em sede de contestação.

Estando provada a relação jurídica entre as partes, resta analisar se as demandadas possuem responsabilidade pelos supostos vícios estruturais da edificação entregue e se há dever prestacional das demandas em corrigir o vício apontado.

Com efeito, em caso de danos causados ao consumidor, este tem o direito a ser indenizado pelos prejuízos suportados. E, para a verificação da responsabilidade do fornecedor, há que se atentar para a
teoria aplicável ao caso
.

Nas relações de direito privado vinculadas ao Código Civil adota-se, como regra geral, a
responsabilidade subjetiva
, baseada na perquirição da culpa. Nas relações consumeristas, todavia, o legislador optou pela
responsabilidade objetiva
, ou seja, retirou a necessidade de comprovação de culpa, ante a manifesta vulnerabilidade do consumidor.

A doutrina ensina que "consagrada a responsabilidade objetiva do fornecedor, não se perquire a existência de culpa; sua ocorrência é irrelevante e sua verificação desnecessária, pois não há interferência da responsabilização" (João Batista de Almeida, Manual de direito do consumidor. São Paulo: Saraiva, 2006 p. 61). Nesse sentido, o fornecedor responderá pelos danos causados, ainda que não tenha incidido em uma das formas da culpa negligência, imprudência ou imperícia, bastando que o consumidor comprove o dano e o nexo de causalidade.

No caso posto em análise, o art. 14 do CDC prevê a responsabilidade objetiva em caso de defeito na prestação do serviço, excetuados apenas os casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Em decisão deste Juízo, foram fixados os
pontos controversos
que podem ser divididos em: ato ilícito; dano material e dano moral; ao passo que, conforme também já definido (decisão de fl. 374 ss do pdf), o ônus probatório em relação ao ato ilícito, caracterizado por eventual obrigação de fazer, será provado pela ré; ao passo que os demais, são ônus da autora.

QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER
caracterizada pela reparação dos defeitos e anomalias apontados no laudo pericial itens de 1 a 22 constata-se que ora referem-se a defeitos estruturais ora referem-se a defeitos de mero acabamento, o que, certamente, demandando uma análise diferenciada.

Isto porque, parte dos pedidos refere-se à repintura de espaço; substituição/colocação de placas de sinalização e/ou identificação de determinada área; substituição de pisos/tampas, pois estariam quebrados. Ora, certamente, o próprio ingresso dos moradores no edifício, acrescidos das reformas por eles próprios praticadas podem ter contribuído para as avarias descritas, por exemplo, não podendo ser atribuída à construtora tal responsabilidade. Da mesma forma, a inexistência de placas de sinalização; necessidade de substituição de luminárias ou instalação de placas de identificação, no mesmo contexto, tampouco justificam a judicialização da lide.

Isto inclui os itens descritos na petição inicial, com os seguintes numerais: 1; 2; 4, 5, 6; 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, haja vista que, trata-se de reparos inerentes ao próprio uso do espaço, não havendo como ser imputada à construtora nexo de causalidade, suficiente a caracterizar hipótese de responsabilização.

Em relação aos itens 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; e, 16 descritos na petição inicial, sentido diverso deve ser aplicado aquando da análise do pedido. Isto é, nota-se, dos fatos narrados e dos laudos colacionados ao feito, que de fato, referem-se à prática concreta da engenharia, proveniente da fase construtiva do empreendimento, suficiente a configurar o nexo de causalidade entre os prejuízos sofridos e os atos praticados pela construtora.

Esclareça-se que, certamente, a ocorrência de infiltrações em áreas comuns; a ausência de piso adequado na área da garagem; a ausência de proteção em área de instalação elétrica são situações que prejudicam a SEGURANÇA dos moradores e consumidores, de sorte que, decorrentes da má-prestação do serviço, deverão ser solucionados pela requerida.

Assim, constata-se que o condomínio, na qualidade de consumidor, instruiu a petição inicial com os documentos aptos a provar suas alegações, à luz do art. 434 do CPC. Nessa perspectiva, cabia às requeridas, diante do ônus probatório, comprovar a ausência dos alegados defeitos estruturais, nos termos do art. 14, §3º do CDC.

Ora, a requerida como construtora de imóveis tem melhor capacidade do que o autor para comprovar que a obra foi finalizada dentro dos padrões de qualidade exigidos e que o imóvel estaria apto à moradia, o que não demandaria grande esforço.

Entretanto, ainda que se tratando de prova de fácil produção, não se desincumbiu do ônus que lhe competia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, não tendo trazido aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, eis que a tese da defesa se restringiu à meras alegações, sem substrato mínimo probatório.

Nesse sentido, as requeridas não lograram êxito em afastar a responsabilidade advinda das falhas estruturais apontadas.

Portanto, ante às circunstâncias do caso concreto, da inversão do ônus da prova e das regras de proteção ao consumidor, milita em favor do autor a RESPONSABILIDADE das requeridas. Entendimento diverso permitiria que a parte ré se beneficiasse da própria torpeza ao violar a legislação consumerista.

Assim sendo, o requerimento autoral de condenação na obrigação de fazer (reparação dos vícios estruturais do edifício) deve ser tido como PARCIAL PROCEDENTE.

Por certo, entre o ajuizamento da lide e a data da prolação da sentença, decorrem aproximadamente 10 anos, de modo que, presume-se que parte dos reparos já foram realizados pela própria parte autora, o que ensejará a liquidação da sentença no momento processual oportuno, inclusive com possibilidade de conversão em perdas e danos.

QUANTO AO PEDIDO DE DANO MATERIAL,
denota-se da exordial que a requerente pretende indenização equivalente a R$-21.723,18, em razão da aquisição de mobília para a área da piscina, academia e para quitação de débito referente aos elevadores do edifício.

Quanto ao custo para reparação e conserto dos elevadores
(R$-4.906,14) constata-se que a própria parte ré, em ‘ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE ORGANIZAÇÃO DO ED. LILLE’ (fl. 42 pdf) assumiu o encargo de efetuar o conserto do utensílio, por meio de seu sócio proprietário, conforme consignado em ato.

Veja-se que, a entrega do edifício, já com o elevador paralisado, conforme confessado por meio de documento registrado, imputa à ré a responsabilidade pela sua reparação, de modo que, tendo o gasto sido comprovado em exordial, resta devido o direito à indenização, havendo o pleito de ser julgado procedente neste viés.

Em consonância com o documento de id. Num. 58860263 - Pág. 4, 5 e 6, caracterizado o direito à indenização por danos materiais equivalente a
R$-4.906,14 (quatro mil, novecentos e seis reais e catorze centavos), devidamente corrigido e atualizado.

Em relação as mobílias para a área da piscina e da academia do edifício (R$-16.817,04), no entanto, há de se atentar a parte autora que, conforme pontuado em sede de contestação, os móveis indicados no panfleto de venda são meramente ilustrativos, situação respaldada pela Lei nº 8.245/91, art. 22, parágrafo único, alínea ‘a’.

Esclareça-se, por oportuno, que de fato no documento vinculado ao id. Num. 58860269 - Pág. 15 restou expressamente consignada a expressão ‘MÓVEIS ILUSTRATIVOS’, do que se infere,
que a ré se desincumbiu de seu dever legal de informação.

O fato de haver encarte com a indicação da existência de mobílias em áreas comuns, por si só, não é suficiente a impor qualquer responsabilidade à construtora no caso concreto, haja vista que, frise-se,
constou no mesmo encarte,
que os móveis não acompanhariam o empreendimento, haja vista tratar-se de imagem ilustrativa.

O CDC, art. 37 prevê a PROIBIÇÃO quanto toda e qualquer publicidade enganosa ou abusiva, esclarecendo, de ponto, o que caracterizaria tais hipóteses. No mesmo dispositivo, o § 3° disciplina que ‘Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço’.

Neste mister, ao sinalizar de forma clara e expressa que os móveis contidos no folder não acompanhavam o empreendimento, a parte ré atendeu aos requisitos legais, não havendo causa à indenização. Exalce-se que, o entendimento se aplica especialmente por tratar-se de áreas que não correspondem à finalidade última do empreendimento, o qual, trata-se de prédio residencial que, certamente, ainda que beneficiado com a existência de piscina e academia, não tornam tais áreas imprescindíveis ao seu uso e gozo.

No mesmo sentido,
QUANTO AOS DANOS MORAIS
, a pretensão da autora se firma na suposta ocorrência de abalo à honra do condomínio, o que, da mesma forma, não restou devidamente demonstrado.

Atualmente, a doutrina e jurisprudência majoritária admitem a possibilidade de indenização civil advinda de dano moral sofrido por pessoa jurídica, decorrente do abalo à honra objetiva, tais como a sua reputação e o bom nome da empresa, conforme assentado no Enunciado da Súmula nº 227 do STJ.

No entanto, é cediço que o dano moral sofrido pela pessoa jurídica não se configura in re ipsa, exigindo-se, portanto, a prova inequívoca do prejuízo extrapatrimonial, cujo ônus incumbe necessariamente a quem alega, o que não se vislumbra no caso sob exame.

Observe-se que a autora se limitou ao campo das meras alegações, sem trazer aos autos qualquer prova capaz de demonstrar o abalo à sua honra objetiva. No mais, não se pode olvidar que a própria alegação, em si, não merece respaldo, haja vista que a má prestação de serviço, por si só, não tem o poder de provocar abalo à reputação ou bom nome da empresa perante o público.

Existe uma máxima romana perfeitamente aplicável ao caso em comento que dita: ‘allegare nihil et alegatum non probare sunt‘, ou seja, ‘alegar e não provar o alegado importa em nada alegar‘, pois o que não está nos autos não está no mundo jurídico.

Assim, não tendo trazido provas suficientes, impende reconhecer que a empresa autora não se desincumbiu do ônus de provar o dano moral e material, tendo as alegações se limitado ao campo das elucubrações, razão pela qual o pedido há de ser julgado improcedente.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para
CONDENAR
o réu na
obrigação de fazer
caracterizado pelos reparos da parte estrutural da edificação consubstanciados nos itens 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; e, 16 descritos na petição inicial, bem como,
obrigação de pagar
caracterizada pela
indenização por danos materiais
equivalente ao ressarcimento dos gastos com o conserto do elevador, equivalente a R$-4.906,14 (quatro mil, novecentos e seis reais e catorze centavos), devidamente corrigido e atualizado, com correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% ao mês, a contar da citação. Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO,
com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I do CPC.

No que tange ao ônus sucumbencial, concluo que houve a
SUCUMBÊNCIA PARCIAL DE AMBAS AS PARTES
, tendo em vista que, dos pedidos formulados em inicial.

Assim, tendo em vista o art. 86 do CPC, que prevê que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas:

a) as custas e despesas deverão ser proporcionalmente distribuídas, devendo cada parte arcar com
metade
do valor das custas processuais; e,

b) em relação aos honorários advocatícios, CONDENO A PARTE AUTORA ao pagamento de 10% sobre o valor da causa atualizado, considerando apenas aquilo que sucumbiu, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

c) em relação aos honorários advocatícios, CONDENO A PARTE RÉ ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Havendo interposição de recurso de Apelação, INTIME-SE a parte Apelada para apresentar contrarrazões, caso queira, no prazo legal. Após, estando o feito digitalizado, ao E. TJE/PA, com as homenagens de estilo.

Ficam as partes advertidas de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

P. R. I. C. Na hipótese de trânsito em julgado, observadas as cautelas de praxe e, estando o feito devidamente certificado, ARQUIVEM-SE, dando-se a respectiva baixa no sistema processual.

Belém/PA,

VALDEÍSE MARIA REIS BASTOS

Juíza Titular da 3ª VCE da Capital

Opostos Embargos de Declaração pela PORTE ENGENHARIA LTDA (20558893 - Petição) o recurso foi rejeitado no ID. 20558913.

Já os Embargos de Declaração de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILLE opostos (Id. 20558895), o recurso foi julgado improcedente (Id. 20558918).

O CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILLE interpôs apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos em ação movida contra a PORTE ENGENHARIA LTDA, relativa à entrega de obra com diversos vícios construtivos, falhas estéticas e ausência de mobília prometida em material publicitário.

Sustenta que a sentença desconsiderou provas e decisões anteriores, reconhecendo apenas parte dos danos materiais e afastando a indenização por danos morais.

Requer a reforma da sentença para condenar a apelada à realização dos reparos (itens 1 a 22), entrega ou indenização pelos móveis das áreas comuns, além da compensação por danos morais (20558919 - Apelação).

A
PORTE ENGENHARIA LTDA
interpôs
Apelação
contra sentença que a condenou à obrigação de fazer (reparos estruturais no Edifício Lille) e a indenizar o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILLE
em R$ 4.906,14 por danos materiais.

Alega preliminares de carência de ação por ausência de interesse de agir e de legitimidade ativa, decadência do direito, cerceamento de defesa (indeferimento de provas), e error in procedendo.

No mérito, sustenta ausência de responsabilidade civil, inexistência de ato ilícito, ausência de constituição em mora, e impossibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Requer a reforma integral da sentença, inclusive quanto aos honorários advocatícios, com atribuição de efeito suspensivo à apelação (20558923 - Apelação).

O
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILLE
apresentou
contrarrazões à apelação
interposta pela
PORTE ENGENHARIA LTDA
, defendendo a manutenção da sentença que condenou a construtora a reparar vícios estruturais e indenizar por danos materiais.

Sustenta a legitimidade ativa do condomínio, refuta a alegada decadência e cerceamento de defesa, e afirma que os vícios foram constatados logo após a entrega do imóvel.

Argumenta que a construtora é objetivamente responsável e que os pedidos autorais foram acolhidos em parte significativa, afastando o decaimento mínimo.

Requer o
desprovimento da apelação
. (20558932 - Contrarrazões)

Certidão informa que os recursos de apelação nos autos foram apresentados tempestivamente. Apenas o
autor/apelado
apresentou
contrarrazões
.

Declarei-me
incompetente
para julgar a
Apelação Cível nº 0001624-39.2013.8.14.0301
, por haver
prevenção
do Desembargador
Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
, sucessor na relatoria do Agravo de Instrumento anterior no mesmo processo. Determinou a
redistribuição do feito
à Vice-Presidência, conforme o
art. 116 do RITJPA
e
art. 930, parágrafo único, do CPC
.

O Desembargador
Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
declarou-se
não prevento
para relatar a
Apelação Cível nº 0001624-39.2013.8.14.0301
, afirmando que esta Desembargadora já havia julgado recurso anterior (Agravo de Instrumento) no mesmo processo, o que
prorrogou sua competência
conforme o
art. 116, §3º, do RITJPA
. Consequentemente, determinou o
retorno dos autos à minha relatoria
.

Recebi os recursos de
apelação

nos efeitos devolutivo e suspensivo
, conforme o
art. 1.012 do CPC
.

O
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILLE
opôs
embargos de declaração
contra decisão que recebeu a apelação com
efeito suspensivo
, apontando
omissão
por não ter sido observado o
art. 1.012, §1º, V, do CPC
, já que a sentença confirmou
tutela provisória
relativa a reparos estruturais urgentes. Sustenta que, nesse ponto, o efeito suspensivo não se aplica automaticamente e requer que a decisão seja
esclarecida e limitada quanto ao alcance do efeito suspensivo
.

A
PORTE ENGENHARIA LTDA.
apresentou
contrarrazões aos embargos de declaração
opostos pelo
Condomínio do Edifício Lille
, sustentando que a decisão que recebeu a apelação com
efeito suspensivo
está correta e
não contém omissão
. Alega que
não se aplica
a exceção do art. 1.012, §1º, V, do CPC, pois
não houve confirmação de tutela provisória
, e que a sentença determinou a
conversão da obrigação de fazer em perdas e danos
. Requer a
rejeição dos embargos
e aplicação de
multa por caráter protelatório
, com base no art. 1.026, §2º, do CPC.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço dos recursos.

Cuida-se de relação de consumo disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 1º, 2º e 3º do CDC. O CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILLE, na qualidade de consumidor coletivo e titular das áreas comuns do edifício, é parte legítima para a propositura da demanda, conforme art. 17 do CPC e art. 22, §1º, “a”, da Lei nº 4.591/64, sendo cabível a proteção jurídica ao bem comum condominial.

Quanto à tese de decadência aventada pela ré, não prospera. Os vícios alegados possuem natureza de defeitos construtivos – e não meros vícios aparentes –, sendo assim aplicável o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, afastando-se o prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26.

Ademais, os defeitos foram detectados mediante vistoria técnica e laudo elaborado logo após a entrega do imóvel, conforme documentos de ID 20558849, págs. 3 a 34, havendo evidência de vícios ocultos cuja detecção só foi possível após certo uso do bem.

A responsabilidade da fornecedora PORTE ENGENHARIA LTDA é objetiva, conforme o art. 12 do CDC c/c o art. 931 do Código Civil. A autora produziu prova robusta da ocorrência dos vícios por meio da vistoria (ID 20558849, págs. 3/11), da notificação do Corpo de Bombeiros (ID 20558849, pág. 12), do laudo técnico subscrito por engenheiro civil (ID 20558849, págs. 14/34) e de registros fotográficos, documentos de compra de equipamentos (ID 20558852, págs. 3, 6, 7 e 8) e material publicitário (ID 20558850, pág. 1 e ID 20558852, pág. 2), estabelecendo o nexo causal entre a conduta da construtora e os prejuízos experimentados.

Sobre o tema cito julgados:

Decadência e prescrição. Responsabilidade civil. Construtor e empreendedor de imóveis. Vício construtivo . Obrigação de reparar. Prazo prescricional decenal. Art. 205 do CC . Precedentes. Prescrição inocorrente. Recursos improvidos. Responsabilidade civil . Construtor e empreendedor de imóveis. Vícios construtivos. Obrigação de reparar. Legitimidade ativa do condomínio . Defeitos verificados dentro de cinco anos após a entrega da obra. Responsabilidade objetiva. Constatação dos vícios mediante perícia. Laudo e esclarecimentos do perito aptos a amparar o deslinde . Reparos corretamente determinados. Julgamento extra petita não configurado. Cabimento da multa moratória. Arbitramento adequado . Hipótese de sucumbência parcial não reconhecida. Recursos improvidos.

(TJ-SP - AC: 10048238320178260590 SP 1004823-83.2017 .8.26.0590, Relator.: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 13/04/2021, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. 1 . Sentença de procedência da pretensão inicial para condenar a ré a proceder à execução e custeio dos reparos necessários a sanar todos os defeitos construtivos, aparentes e ocultos, apontados no laudo pericial e a indenizar os danos materiais suportados pelo condomínio autor. Insurgência da requerida. 2. Preliminares de prescrição e decadência . Afastamento. Prazo para a propositura de ação fundada na responsabilidade civil do construtor que é de dez anos. Inteligência do art. 205 do CC . Precedentes do E. STJ. 3. Responsabilidade da construtora e incorporadora pela correta execução da obra e por sua solidez e segurança . Inteligência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 618 do Código Civil. Laudo pericial que descreveu minudentemente os vícios construtivos do imóvel e apontou a responsabilidade da requerida pelos reparos . Inexistência de elementos que desqualifiquem a prova técnica. Discordância quanto às conclusões do perito que não tem o condão de macular a força probatória do laudo. 4. Recurso desprovido .

(TJ-SP - Apelação Cível: 1013554-84.2020.8.26 .0001 São Paulo, Relator.: Daniela Cilento Morsello, Data de Julgamento: 05/03/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LAUDO PERICIAL . FALHAS DE PROJETO E EXECUÇÃO. CONSTATAÇÃO. Havendo a constatação de vícios construtivos por meio de laudos elaborados nos autos do processo, em razão de falhas de projeto e de execução, fica demonstrada a responsabilidade do construtor. Aplica-se o prazo decenal à espécie, nos termos do art . 205, CC, deixando de se caracterizar prescrita a pretensão do demandante. A verificação da obra por funcionário da empresa pública federal responsável pelo financiamento da obra é ineficaz para afastar a responsabilidade por vícios que se revelarem ao longo dos anos, imputáveis ao construtor.APELAÇÃO DESPROVIDA (Apelação Cível, Nº 50003901520188210026, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 08-11-2023)

(TJ-RS - Apelação: 50003901520188210026 OUTRA, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 08/11/2023, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VÍCIOS E DEFEITOS CONSTRUTIVOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO INCORPORADOR/CONSTRUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 618, DO CÓDIGO CIVIL E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS ALEGADOS POR PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO INCORPORADOR – DEVER DE CORRIGIR OS VÍCIOS RECONHECIDOS – PRECLUSÃO DO DIREITO DE IMPUGNAR A PERÍCIA – DANOS MORAIS PRESENTES – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os vícios construtivos existentes no imóvel ensejam a condenação em danos morais já que impediram o uso do bem em sua integralidade, inclusive com receio de curtos-circuitos decorrentes das infiltrações; 2. O laudo pericial foi conclusivo no sentido de que as infiltrações constatadas no imóvel decorrem da construção do imóvel pela apelante . Reparação devida; 3. Durante a instrução processual não houve nenhuma impugnação ao laudo pericial por parte da Apelante; 4. Os vícios construtivos existentes no imóvel ensejam a condenação em danos morais já que impediram o uso do bem em sua integralidade, inclusive com receio de curtos-circuitos decorrentes das infiltrações; 5. Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e prevenção, sendo o valor fixado pelo juízo de piso razoável e proporcional . Quantum mantido; 6. Sentença mantida; 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-AM - AC: 06340635520168040001 Manaus, Relator.: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 14/11/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2023)

Comprovado o dano e o nexo, competia à ré demonstrar excludentes de responsabilidade, consoante o art. 12, §3º do CDC. Contudo, a apelada limitou-se a impugnar genericamente o laudo técnico, não apresentando contraprova pericial nem produzindo documentos técnicos aptos a infirmar a existência dos vícios ou sua atribuição causal. Assim, a desídia em produzir a prova que lhe incumbia autoriza a imputação de responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Quanto ao pedido de fornecimento da mobília constante da publicidade, verifica-se que o material publicitário continha representações visuais das áreas comuns com móveis, criando expectativa legítima no consumidor quanto à entrega do imóvel em tais condições. Ainda que o encarte trouxesse a expressão “móveis ilustrativos”, tal informação, isoladamente, não é suficiente para afastar a responsabilidade, pois configura publicidade enganosa por omissão, nos termos do art. 37, §1º do CDC. Dada a expectativa gerada e a indução do consumidor em erro, deve-se aplicar o art. 35, I, do CDC, impondo-se o fornecimento dos bens ofertados ou indenização equivalente.

No tocante aos danos morais, assiste razão ao CONDOMÍNIO APELANTE. Em situações em que há comprometimento da segurança, salubridade e fruição regular do imóvel residencial em virtude de defeitos construtivos, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo dispensável a prova de abalo concreto, porquanto decorre da própria natureza da ofensa, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.183.378/SP). A privação do uso pleno da unidade condominial por longo período configura lesão à esfera extrapatrimonial dos condôminos, ensejando indenização, cito julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. I. Na hipótese de verificação de defeito/vício estrutural na obra, a responsabilidade do construtor é objetiva, isto é, independentemente da comprovação de dolo ou culpa . Comprovada a responsabilidade da parte ré/apelante pelos danos estruturais causados ao imóvel, por meio do laudo pericial colacionado aos autos, razão assiste aos requerentes quanto ao pedido de reparação material para ressarcimento dos prejuízos havidos para sanar os defeitos/vícios constatados, tudo em estrita observância às informações constantes da perícia realizada no feito. II. In casu, acertada a sentença que fixou prazo para a conclusão das obras de reparação, bem como, determinou que os custos sejam suportados pelo construtor. III . Quanto ao pleito de reparação de danos morais, esses são presumidos (in re ipsa), pois atinentes ao direito de moradia e decorrentes da própria gravidade do constrangimento ocasionado ao consumidor/comprador. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.

(TJ-GO 0351426-31.2015 .8.09.0032, Relator.: MAURICIO PORFIRIO ROSA, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2019)

Desse modo, merece reforma a sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando-se o valor em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando-se a repercussão coletiva da violação e a função pedagógica da medida.

Por fim, devem ser mantidas as condenações anteriores: obrigação de fazer consistente na reparação dos vícios descritos nos itens 7 a 13 e 16 da inicial; e indenização por danos materiais no valor de R$ 4.906,14, com atualização e juros, conforme fixado. Em face do acolhimento integral dos pedidos autorais, a sucumbência parcial deve ser revertida em integral à parte ré.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER de ambas as apelações.

1. NEGO PROVIMENTO ao recurso da PORTE ENGENHARIA LTDA.

2. DOUTRA PARTE, DOU PROVIMENTO ao recurso do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LILLE para:

(i) condenar a parte ré à obrigação de fazer consistente na reparação integral de todos os vícios construtivos descritos nos itens 1 a 22 da petição inicial, nos moldes do laudo técnico de ID 20558849, págs. 14 a 34;

(ii) condenar a parte ré à entrega da mobília prometida nas áreas comuns ou, alternativamente, ao pagamento de indenização correspondente, a ser apurada em liquidação;

(iii) condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Modifico a sucumbência
e condeno, exclusivamente, a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Consequentemente, JULGO PREJUDICIADO os Embargos de Declaração opostos no Id. 27291839, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

É como voto.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025